Tribunal: TJSP
Processo: 2042200-90.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – RATIFICADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E INIDONEIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – DECISÃO BEM FUNDAMENTADA – RATIFICADA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA – APELO EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE O CURSO DO PROCESSO – GRAVIDADE E PECULIARIDADES DO DELITO – MANUTENÇÃO DOS PRESSUPOSTOS QUE MOTIVARAM A CUSTÓDIA CAUTELAR – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.